Tribunal: STF
Processo: HC 203815
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE NA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA DOSIMETRIA DA PENA RELATIVA A TODO DELITO QUE INTEGROU O CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIAS IDÊNTICAS PARA CADA CRIME. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A parte agravante alega nulidade decorrente da não realização individualizada da dosimetria da pena relativa a cada delito que integrou o crime continuado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de identidade entre as dosimetrias aplicadas a cada crime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida (o teor da sentença condenatória, dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de apelação, e dos acórdãos formalizados pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial e de habeas corpus).



    4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, de modo a não ser suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    5. Considerando o fato de que o Superior Tribunal de Justiça já “redimensionou a pena do paciente, estabelecendo o cálculo do delito, para fins de contagem do prazo prescricional”, o que afasta a pretensão recursal de presumir “PREJUÍZO OBJETIVO ao paciente, pela falta de condição do computo da Prescrição individualizada de cada delito”, a parte agravante deixou de demonstrar a ocorrência de prejuízo para a defesa, o que impede, nos termos da jurisprudência do Supremo, o pretendido reconhecimento de nulidade.



    6. Agravo desprovido.